Tribunal: TJPA
Processo: 0826643-24.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0826643-24.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em revisão criminal. Alegada omissão e contradição. Inocorrência. Pretensão de rediscussão de mérito. Impossibilidade. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente revisão criminal para redimensionar a pena imposta por latrocínio, reduzindo-a de 23 anos de reclusão para 18 anos e 09 meses, após afastar circunstâncias judiciais indevidamente negativadas e aplicar a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado: (i) incorreu em omissão ou contradição ao manter a valoração negativa de circunstâncias judiciais com fundamentação própria; e (ii) violou o entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ, configurando reformatio in pejus indireta.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses devolvidas, afastando vetoriais desprovidas de fundamentação idônea e mantendo apenas aquelas amparadas em elementos concretos constantes dos autos.

5. O reforço argumentativo ou a readequação jurídica de fatos já reconhecidos na sentença não configura inovação indevida nem reformatio in pejus, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1.214 do STJ.

6. Inexistência de omissão, contradição ou agravamento da situação do embargante, cuja pena foi substancialmente reduzida no julgamento da revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. Não configura
reformatio in pejus
o reforço de fundamentação pelo tribunal para manter circunstância judicial já negativada na sentença, desde que não haja agravamento da pena, nos termos do Tema 1.214 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33 e 59; CPP, arts. 619 e 621, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de maio e finalizada aos dois dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO em face do v. Acórdão de ID n.º 34490770 (publicado no PJE em 12/03/2026) que, nos autos da Revisão Criminal de mesmo número,
conheceu da ação e julgou-a parcialmente procedente,
conforme a seguinte ementa:

Ementa
: Direito Penal. revisão criminal. Latrocínio. Pleito de revisão da dosimetria da pena. Exasperação indevida da pena-base. Fundamentação genérica das circunstâncias judiciais. Violação ao art. 59 do cp e ao art. 93, ix, da cf/1988. Atenuante da confissão espontânea. Aplicação da fração de 1/6. Redimensionamento da pena. Revisão Criminal parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra sentença condenatória que impôs ao requerente a pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 115 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a fixação da pena-base observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta e individualizada; e (ii) a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é medida excepcional, admitida quando evidenciada contrariedade a texto expresso de lei, notadamente na dosimetria da pena.

4. A sentença condenatória valorou negativamente diversas circunstâncias judiciais com base em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, em desacordo com o art. 59 do CP, o art. 93, IX, da CF, e a Súmula nº 17 do TJPA.

5. Reanálise das circunstâncias judiciais, com reconhecimento da desfavorabilidade apenas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes, motivos e consequências, e considerando neutro o comportamento da vítima, nos termos da Súmula nº 18/TJPA.

6. Redução proporcional da pena-base, em observância à tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1214.

7. Aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, diante da ausência de fundamentação concreta para adoção de patamar diverso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão Criminal parcialmente procedente para redimensionar a pena do requerente para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada das circunstâncias judiciais, sendo vedada a utilização de conceitos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 2. Na ausência de motivação específica, a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, como regra, na fração de 1/6, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 157, § 3º; CPP, art. 621, I.

Sustenta o embargante a existência de
contradição e omissão
no julgado, ao argumento de que
o acórdão, embora tenha reconhecido a ausência de fundamentação idônea da sentença condenatória para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, teria, contraditoriamente, mantido desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime
, mediante utilização de
fundamentos inéditos, não constantes da decisão de primeiro grau
.

Aduz que
a fundamentação empregada pelo acórdão
– baseada em elementos como concurso de agentes, invasão de domicílio, emprego de arma de fogo, planejamento prévio e monitoramento da vítima –
configuraria verdadeira substituição da motivação sentencial, e não mero reforço argumentativo, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1214
, o qual, segundo sustenta, não autoriza a criação de nova fundamentação em segundo grau.

Alega, ainda, ocorrência de
reformatio in pejus
indireta
, bem como
indevida valoração negativa de circunstâncias inerentes ao tipo penal do latrocínio
, em violação aos arts. 59 e 33 do CPB e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração, para
afastar as vetoriais remanescentes, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal
, além do expresso prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e

rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão ou contradição a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que
a decisão objurgada reconheceu que a pretensão do requerente, a quando da Revisão Criminal,
consistia em
questionar a legalidade da dosimetria da pena imposta na ação penal originária
, sob o argumento de que a exasperação da pena-base teria se fundado em motivação genérica e abstrata. Em razão disso, este colegiado procedeu ao reexame integral da primeira fase da dosimetria,
afastando as circunstâncias judiciais negativamente valoradas sem fundamentação idônea e promovendo o devido redimensionamento da reprimenda, nos estritos limites da devolutividade revisional e em observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

Não se verificam, assim, quaisquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses devolvidas à apreciação deste Órgão Colegiado,
expondo, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, as razões pelas quais entendeu pela manutenção da valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do delito, bem como pela exclusão das demais circunstâncias judiciais anteriormente reputadas desfavoráveis
.

Ao reconhecer a inadequação da fundamentação empregada na sentença condenatória originária – que se valeu de expressões genéricas como “dolo intenso”, “circunstâncias não recomendam” e referências abstratas às consequências do delito –
o acórdão não promoveu substituição arbitrária da motivação judicial, tampouco inovou indevidamente em prejuízo do revisionando
.
Ao contrário, procedeu à readequação técnica da dosimetria da pena, com base nos elementos fático-probatórios já constantes dos autos e expressamente descritos no contexto da condenação.

Não há, portanto, a alegada contradição lógica.

Isso porque o reconhecimento da deficiência de fundamentação de algumas vetoriais não implica, automaticamente, a impossibilidade de manutenção de outras circunstâncias judiciais quando existirem, nos autos, elementos concretos aptos a justificar a censura diferenciada da conduta, especialmente quando a atuação do Tribunal limita-se ao reforço argumentativo e ao adequado enquadramento jurídico de fatos já reconhecidos no processo.

Nesse sentido,
o próprio Tema Repetitivo nº 1.214 do Superior Tribunal de Justiça, expressamente invocado pelo embargante, estabelece
:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
.”

Na mesma esteira:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ALEGADA INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA 1.214/STJ. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANTER A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JÁ REPUTADA DESFAVORÁVEL NA SENTENÇA, SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade. No caso, as alegações defensivas foram examinadas, não se verificando constrangimento ilegal.

2. Em recurso ou ação exclusiva da defesa, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal de origem para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença, quando não houver decote de circunstância judicial negativa nem agravamento da reprimenda. Julgados: AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; HC n. 954.240/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.

3. O acórdão proferido no julgamento da revisão criminal manteve as mesmas circunstâncias judiciais negativadas na sentença (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências), com mero reforço na fundamentação utilizada, sem agravamento do resultado, aplicando ao caso a previsão do Tema Repetitivo 1214, segundo o qual não implicam "reformatio in pejus" a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.033.626/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA, DESACATO E VIAS DE FATO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO CABIMENTO - REPRIMENDA - PENA-BASE - CULPABILIDADE - ANÁLISE NEGATIVA - MANUTENÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - DELITO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA POR CRIME ANTERIOR - FATOR QUE DESABONA A CONDUTA SOCIAL - POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DO FUNDAMENTO - TEMA REPETITIVO 1214 DO STJ - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - DE OFÍCIO: CONCURSO MATERIAL - SOMA DAS PENAS - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO NECESSÁRIA.

- Considerando que a aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de crime-meio e crime-fim, inviável a aplicação do princípio da consunção entre delitos autônomos, consumados em momentos distintos, não sendo um meio preparatório para a execução do outro. (Precedentes do STJ).

- Tendo em vista que o crime de ameaça foi praticado com culpabilidade exacerbada, extrapolando aquela tida como ínsita ao tipo penal, resta justificada a exasperação da pena basilar.

- A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior importa em uma maior reprovabilidade da conduta social do acusado, consoante remansosa jurisprudência dos tribunais superiores.

- Nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 1214, ""É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam "reformatio in pejus" a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

- O cometimento do delito enquanto o agente se encontrava em cumprimento de pena decorrente de condenação anterior confere maior reprovabilidade à sua conduta, por eviden ciar desrespeito à ordem jurídica e ao processo de ressocialização a que estava submetido. Ressalte-se que o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes e reincidência, não configura indevido 'bis in idem', uma vez que incidem sobre fundamentos distintos e legítimos no âmbito da dosimetria da pena.

- Havendo equívoco na cumulação material das reprimendas, se faz necessária a correção por esta instância revisora.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.183630-0/001, Relator(a): Des.(a) Mauro Riuji Yamane (JD Convocado) , Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, julgamento em 16/12/2025, publicação da súmula em 16/12/2025)

A hipótese dos autos amolda-se precisamente à parte final da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não houve introdução de circunstância judicial inédita, tampouco majoração da reprimenda ou agravamento da situação processual do embargante
. Ao revés, a revisão criminal foi julgada parcialmente procedente justamente para beneficiar o condenado,
reduzindo significativamente a pena anteriormente imposta
–
de 23 (vinte e três) anos para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
– após afastamento de vetoriais indevidamente negativadas e aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6.

Por conseguinte, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria, ainda que manejados com propósito de prequestionamento, o qual permanece condicionado à efetiva demonstração dos vícios previstos no art. 619 do CPP, inexistentes no caso concreto.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/06/2026